Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA. ABUSIVIDADE OU DESVANTAGEM EXAGERADA NÃO COMPROVADA. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. SÚMULAS 30, 294, 296 e 472 DO STJ. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO. ENCARGO ACESSÓRIO INERENTE À MORA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência (art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004), que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada.
2. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. Embora eventualmente possa ser utilizada como parâmetro para o exame de abusividade, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos, uma vez que não é um limitador dos juros remuneratórios, mas mero referencial. Além disso, a redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada em cada caso concreto, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Caso em que o contrato de financiamento não contempla a cobrança de comissão de permanência. Como não foi demonstrada a estipulação contratual de incidência de comissão de permanência, tampouco sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos. Precedentes.
4. A responsabilização por despesas de cobrança contratualmente estabelecidas para a hipótese de mútua inadimplência encontra ressonância na legislação e consubstancia encargo acessório inerente à mora, conforme previsto nos arts. 389 e 395 do Código Civil e art. 28, § 1o, IV da Lei 10.931/2004. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.